Tribunal: STJ
Processo: 1021658-64.2017.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095873 - MT(2025/0432465-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
PROCURADOR
: EDUARDO KARAM S. DE MORAES
AGRAVADO
: MRV
PRIME
PARQUE
CHAPADA
MANTIQUEIRA
INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA EM TERRENO
PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR E ARBITRAMENTO
DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à incidência do ISSQN sobre
incorporação direta realizada em terreno próprio e com recursos da própria
incorporadora; à responsabilidade tributária do tomador pela retenção do
imposto; e à legalidade do arbitramento da base de cálculo.
2. O Tribunal de origem assentou a inexistência de relação jurídica
tributável por não haver prestação de serviços a terceiros; ausência de prova
concreta de contratação de terceiros sem retenção; insuficiência de
presunções genéricas para imputação de responsabilidade (art. 128 do CTN);
vedação ao arbitramento sem procedimento fiscal regular e sem apuração
concreta (art. 148 do CTN); lançamento sem descrição de fatos determinados.
3. Não houve apreciação, pelo Tribunal de origem, das teses de
violação dos arts. 110 e 142 do CTN, a despeito da oposição de embargos de
declaração, o que atrai a incidência da
Inviável o
Súmula n. 211/STJ.
prequestionamento ficto do
do CPC, pois o recurso especial não
art. 1.025
alegou violação do
do CPC, conforme jurisprudência desta Corte.
art. 1.022
4. Os argumentos do recorrente, voltados a demonstrar

documental,
ausência
de
notas
fiscais,
insuficiência/inidoneidade
legitimidade do arbitramento por “opção de estimativa” e responsabilização
do tomador por não comprovação de retenções, dependem do reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b5add22d-d230-4bc6-96b5-d511d68fb128

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b5add22d-d230-4bc6-96b5-d511d68fb128

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095873 - MT(2025/0432465-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
PROCURADOR
: EDUARDO KARAM S. DE MORAES
AGRAVADO
: MRV
PRIME
PARQUE
CHAPADA
MANTIQUEIRA
INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA EM TERRENO
PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR E ARBITRAMENTO
DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à incidência do ISSQN sobre
incorporação direta realizada em terreno próprio e com recursos da própria
incorporadora; à responsabilidade tributária do tomador pela retenção do
imposto; e à legalidade do arbitramento da base de cálculo.
2. O Tribunal de origem assentou a inexistência de relação jurídica
tributável por não haver prestação de serviços a terceiros; ausência de prova
concreta de contratação de terceiros sem retenção; insuficiência de
presunções genéricas para imputação de responsabilidade (art. 128 do CTN);
vedação ao arbitramento sem procedimento fiscal regular e sem apuração
concreta (art. 148 do CTN); lançamento sem descrição de fatos determinados.
3. Não houve apreciação, pelo Tribunal de origem, das teses de
violação dos arts. 110 e 142 do CTN, a despeito da oposição de embargos de
declaração, o que atrai a incidência da
Inviável o
Súmula n. 211/STJ.
prequestionamento ficto do
do CPC, pois o recurso especial não
art. 1.025
alegou violação do
do CPC, conforme jurisprudência desta Corte.
art. 1.022
4. Os argumentos do recorrente, voltados a demonstrar

documental,
ausência
de
notas
fiscais,
insuficiência/inidoneidade
legitimidade do arbitramento por “opção de estimativa” e responsabilização
do tomador por não comprovação de retenções, dependem do reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 1021658-64.2017.8.11.0041.
Na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada por MRV, visando à anulação
do crédito tributário de ISSQN lançado pelo ente municipal, sob os fundamentos de: (i)
não incidência do ISSQN em incorporação direta, realizada em terreno próprio e com
recursos próprios; e (ii) ilegalidade do
da base de cálculo com
arbitramento/estimativa
parâmetros de metragem (fls. 2-16; 223-229).
O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade do ISSQN lançado, confirmando a tutela provisória (fls. 223-229).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 237-247).
A Corte
, por unanimidade, negou provimento ao referido apelo, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 284-285):

DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. INCORPORAÇÃO
DIRETA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
SEM RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá
contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela MRV Prime
Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda., reconhecendo a
inexigibilidade do crédito de ISSQN fundado na suposta omissão da incorporadora
quanto à retenção do imposto incidente sobre serviços prestados por terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a atividade de
incorporação direta é fato gerador do ISSQN e (ii) se a incorporadora é responsável
tributária, por não ter retido imposto sobre eventuais serviços contratados de
terceiros, sem que haja prova concreta do inadimplemento.
III. Razões de decidir
3. A incorporação direta, quando realizada em terreno próprio e com
recursos da própria incorporadora, não configura hipótese de incidência do ISSQN
por ausência de prestação de serviços a terceiros.
4. A responsabilidade tributária da tomadora depende de prova específica
da contratação de serviços sem a devida retenção, o que não se verificou nos autos.
5. A ausência de procedimento fiscal regular, bem como a inexistência de
elementos que apontem para a efetiva prestação de serviços tributáveis sem
recolhimento, impedem o arbitramento do imposto com base em presunções
genéricas, sob pena de violação ao
do CTN.
art. 148
6. A pretensão do Fisco municipal não se sustenta diante do ônus
probatório que lhe incumbia (CPC,
II), nem se harmoniza com os
art. 373,
princípios constitucionais da legalidade tributária e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

Tese de julgamento: "1. A incorporação direta de imóveis, realizada pela
própria incorporadora em terreno de sua titularidade, com recursos próprios, não
constitui fato gerador do ISSQN. 2. A responsabilidade da incorporadora como
tomadora de serviços exige prova concreta da prestação por terceiros e da ausência
de retenção tributária, não sendo "admissível o lançamento fundado em presunções
genéricas."

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 290-303) foram
rejeitados (fls. 313-327).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 328-346), interposto com base
no
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i)
o da Lei Complementar n.
do Código Tributário
Art. 6
116/2003, art. 128
Nacional e
do Código de Processo Civil: afirma que a responsabilidade
art. 373, inciso I,
do tomador de serviços autoriza atribuição do ônus de comprovar a retenção e o
recolhimento do ISSQN à própria tomadora, não podendo se exigir do Fisco prova de
fato negativo; sustenta que a decisão inverteu a regra do ônus probatório ao impor ao
Município comprovar a não retenção.
(ii)
do Código Tributário Nacional: defende a legalidade do
Art. 148
arbitramento da base de cálculo do ISSQN quando as declarações e documentos do
sujeito passivo forem omissos ou não mereçam fé; aponta que houve
de notas fiscais e, inclusive, opção da contribuinte por base
ausência/insuficiência
estimada, legitimando o arbitramento.
(iii)
do Código Tributário Nacional: sustenta que o acórdão recorrido
Art. 110
não se manifestou de forma adequada sobre a alegada distorção do conceito de serviço na
metodologia municipal de
da base de cálculo, o que exigiria a
estimativa/arbitramento
tutela do
do CTN.
art. 110
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 371-385).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 386-389), por considerar que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a não incidência do
ISSQN em incorporação direta realizada em terreno próprio pelo incorporador, atraindo a
Súmula n. 83/STJ.
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 390-412). Contraminuta
apresentada pela parte ora agravada às fls. 415-429.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A controvérsia dos autos diz respeito à incidência do ISSQN sobre
incorporação direta realizada em terreno próprio e com recursos da própria
incorporadora, bem como à responsabilidade tributária da tomadora pela retenção do
imposto e à legalidade do arbitramento da base de cálculo.
Sobre a questão, a Corte de origem adotou os seguintes fundamentos (fls. 277-
279; sem grifos no original):

[...] Não se verifica, pois, relação jurídica tributável que legitime a
exigência do ISSQN. [...] No tocante à suposta responsabilidade tributária da MRV
como tomadora de serviços, não há nos autos prova concreta de que a
incorporadora tenha contratado serviços de terceiros sem proceder à retenção
.
e recolhimento do tributo
[...] A alegação do ente municipal carece de lastro probatório
o que não se coaduna com o
específico, repousando em presunções genéricas,
regime de responsabilidade tributária, que exige prova robusta da omissão ou
inadimplemento (art. 128 do CTN).
[...] Assim, mesmo que se alegue eventual ausência das notas fiscais dos
prestadores de serviço terceirizado, não se poderia, sem procedimento fiscal
mir a base de cálculo ou o inadimplemento, sob pena de violação
específico, presu
ao
do CTN, que exige apuração concreta para o arbitramento tributário[...].
art. 148
O lançamento realizado pela municipalidade não descreve fatos
determinados que evidenciem a existência de prestação de serviços sem
.
retenção do tributo

O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação do art. 110 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ: "[i]
nadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo"
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
parte recorrente aponte violação do
do mesmo Diploma Legal, a qual, se
art. 1.022
reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que
exclusivamente de direito. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.481.043/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.863.790/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ademais, à luz da fundamentação do acórdão recorrido, que assentou a
inexistência de relação jurídico-tributária por incorporação direta e, sobretudo, a ausência
de prova concreta de contratação de terceiros sem retenção, bem como a inviabilidade de
arbitramento por falta de procedimento fiscal regular e de elementos mínimos (fls.
), verifica-se que os argumentos da parte recorrente somente poderiam ter a sua
277/289
procedência aferida mediante revolvimento fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ, cujo teor é: “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.” (fls.
).
423/424
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou a controvérsia levando em consideração os
fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
relator
2.567.912/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. [...] REANÁLISE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

2. Aplicação do óbice da
quando, para o acolhimento da tese
Súmula 7/STJ
versada no recurso especial, é necessário proceder à análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt
no
AREsp
n.

relator
Ministro
Marco
2.682.571/SC,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
26/2/2025.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO RE
(TEMA 247), RELATORA
603.497/MG
MINISTRA
ROSA
WEBER
(DJE
.
AUSÊNCIA
DE

13/8/2020)
DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA
CDA REFEREM-SE À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no primeiro julgamento do Recurso
Extraordinário
sob a sistemática da repercussão geral (Tema 247),
603.497/MG,
concluiu pela "possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais
empregados na construção civil" (RE
relatora Ministra Ellen Gracie,
603.497/MG,
DJe
.
7/5/2010)
2. Alinhando-se a essa decisão vinculativa da Suprema Corte, o Superior
Tribunal de Justiça passou a reconhecer a legalidade da dedução do custo dos
materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto municipal,
como se depreende dos seguintes julgados: EDcl no AgRg no REsp 1.557.058/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2018,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
27/8/2018; REsp 1.678.847/MS,
Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
9/10/2017.
3. Contudo, recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reapreciou
o Recurso Extraordinário
sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, para
603.497/MG,
explicitar a legitimidade da interpretação conferida por essa Corte Superior ao art. 9
o, § 2o, do Decreto-
que, apesar de restritiva, não negou a premissa de
Lei 406/1968,
recepção do dispositivo legal pela Constituição Federal.
4. Seguindo a novel orientação da Suprema Corte, prevaleceu na Primeira
Seção deste Tribunal Superior a tese de que a dedutibilidade da base de cálculo do
ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de
serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil. Precedentes:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.916.376/RS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
14/3/2023,
18/4/2023;
AREsp 1.620.140/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
;
21/9/2020,
10/2020
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 1.892.536/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
25/10/2021.
5. Na hipótese dos autos, da leitura da sentença de improcedência (fls.
) e do acórdão que negou provimento ao recurso apelatório (fls.
),
121/128
162/172
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

fica claro que a parte recorrente pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os
materiais produzidos pelo prestador dentro do local de prestação dos serviços, o que
contraria a jurisprudência desta Corte Superior e o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE
sob a sistemática da repercussão geral.
604.497/MG
6. Ainda que se entenda que a pretensão engloba também a dedução das
mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da realização dos
serviços, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porque o Tribunal de
origem reconheceu a ausência de comprovação de que os valores descritos na CDA
referem-se a materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente
caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
7. O argumento de que a delimitação dos valores dos materiais de
construção poderia ser feita em liquidação de sentença não foi apreciado pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida.
8. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
9. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração dos honorários
sucumbenciais em desfavor da parte agravante em 10% (dez por cento) do valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do
observados, se aplicáveis, os
art. 85,
CPC/2015,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do dispositivo.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.548.130/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 229),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

Documento eletrônico VDA55776351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:22
Código de Controle do Documento: 07ba0398-a79b-4dc2-9885-b30f5e4990bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.095.873 / MT
Número Registro: 2025/0432465-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216586420178110041
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL
PROCURADOR : EDUARDO KARAM S. DE MORAES
AGRAVADO
: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 48db0207-47dd-40c2-8c19-e29924cb3c32